Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-29.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001696-29.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCANTIL RIO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 05.343.444/0001-43 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALUGUEL DE MAQUINETA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINETA - DESCONTOS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE PROTOCOLO DE CANCELAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS EM CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MAQUINETA APÓS A SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO – TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação do cancelamento dos serviços, sem a comprovação de utilização posterior dos serviços, são indevidos os descontos em conta corrente decorrente de aluguel de maquineta, sendo de rigor a restituição dos valores debitados indevidamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a a restituir os valores das parcelas debitadas em conta referente à aluguel de maquineta, após o cancelamento dos serviços e e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a parte Reclamada a
RESTITUIR
a autora o valor das parcelas mensais comprovadamente debitadas em sua conta corrente, no valor de R$ 2.129,80 (dois mil cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, de forma dobrada.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, pois comprovou a legitimidade do débito refere te a ausência de pedido de cancelamento e a retirada da maquineta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte promovente que foi consumidora dos serviços prestados pela promovida, utilizando a máquina de cartão de débito/crédito em suas transações comerciais.

Sustenta que em 28/10/2016 solicitou o cancelamento dos serviços e a retirada da maquineta, por meio dos protocolos de atendimento n. 5234513, 5241890, 1629561296 e 5251963.

Afirma que, apesar de cancelado os serviços, a parte promovida continuou a debitar mensalmente o valor do aluguel da máquina, sem a sua utilização, conforme extratos bancários juntados na inicial.

A parte promovida afirma que se trata de débito legítimo, posto que a parte promovente não requereu o cancelamento dos serviços e, ainda, utilizou a máquina durante o período posterior a que afirma ter feito a solicitação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso o cancelamento, entretanto embora a promovida alegue que o débito é legítimo não fez qualquer prova de suas alegações, juntando apenas telas de seu sistema interno, que não comprovam a utilização da maquineta após o pedido de cancelamento.

Ademais restou comprovada a solicitação do cancelamento dos serviços (protocolos 5234513, 5241890, 1629561296 e 5251963), que sequer foram impugnados especificamente pela promovida.

Ainda, a promovente comprovou que a retirada da maquineta ocorreu somente em 28/11/2018, conforme ordem de serviço n. 27413336 (Id. 53984481).

Assim, os descontos em conta corrente após o pedido de cancelamento são indevidos.

Dessa forma, não restando comprovada legalidade dos débitos cobrados na conta corrente da parte promovente após a data do pedido de cancelamento dos serviços, correta a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada pelo Juiz Singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020